Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-70.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703504-70.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL CONCEICAO CORREA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, em que pese os apelados tenham sido citados nesta instância e apresentado contrarrazões ao recurso (IDs 75895038 e 75895039), não foram carreadas ao feito as devidas procurações ao advogado, de modo que o causídico subscritor das peças de defesa não possui poderes para representar os recorridos em Juízo. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intimem-se os apelados, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizarem a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões apresentadas. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora